Tribunal: STF
Processo: ARE 1438977
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo interposto pelo MUNICIPIO DE MACAPÁ contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) quanto à norma apontada como violada - art. 37, caput, da CF/1988 – o recorrente não informou de que modo ocorreu a alegada violação, incidindo, no caso, o óbice da Súmula 284/STF por deficiência na fundamentação; (b) a reversão do entendimento formulado no acórdão recorrido “importaria em simples reexame de prova, o que é vedado pela Súmula 279 do STF”; e (c) trata-se de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o seguimento do RE (Doc. 5).



    No Agravo, a parte agravante requer, inicialmente, o sobrestamento do processo até o julgamento de mérito do Tema 698 da repercussão geral - Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção. Repisa, no mais, os argumentos de mérito do apelo extremo (Vol.6). 



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente